Tribunal: TJDFT
Processo: 0725492-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. RELAÇÕES JURÍDICAS AUTÔNOMAS. IMÓVEIS DISTINTOS. CONTRATOS DIFERENTES. CONEXÃO. INOCORRENTE. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. JUÍZO SUSCITADO DECLARADO COMPETENTE.
1. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Inteligência do art. 55, do CPC.
2. O risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias impõe a reunião dos processos para julgamento conjunto, ainda que não haja conexão entre eles.
3. No caso em análise, verificou-se que as demandas possuem pedidos e objetos distintos (contratos e imóveis distintos), pelo que não há que se falar em prejudicialidade, conexão, tampouco em possibilidade de decisão conflitante.
4. Conflito Negativo de Competência conhecido e provido. Juízo Suscitado declarado competente.